Tribunal: STF
Processo: ADPF 756
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB “[...] contra a normativa inconstitucional oriunda do Ministério da Saúde consubstanciada na Nota Técnica n. 2/2022 da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, bem como nas Portarias n. 1/2022 e n. 4/2022” do mesmo órgão.  



     



    O autor alega que:



    “A fim de contextualizar a impugnação trazida a esta Corte, apresenta-se breve histórico dos atos que encadearam a edição da Nota Técnica n. 2/2022 e das Portarias n. 1/2022 e n. 4/2022 pelo Ministério da Saúde. 



    Após imensa pressão de diversas entidades da área de saúde, somente em abril de 2021, quando passado mais de um ano do início da pandemia, o Ministério da Saúde solicitou à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) que fosse elaborado documento de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) apresentando, entre outras definições, a análise técnica sobre eficácia e viabilidade de utilização de diversos fármacos, sobretudo aqueles que compunham o famigerado ‘Kit Covid’ destinado ao ‘tratamento precoce’ da doença, tais como a hidroxicloroquina e a ivermectina. 



    A Conitec conta em sua composição com representantes de diversos órgãos e entidades relacionadas à saúde pública — Ministério da Saúde, Anvisa, ANS, Conselho Federal de Medicina, Conselhos de Secretários de Saúde, dentre outros — e tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde na formulação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para aplicação no Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições definidas na Lei n. 12.401/2011. 



    Em reunião ocorrida em 07.12.2021, o Plenário da Conitec recomendou a aprovação das ‘Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso Ambulatorial do Paciente com Covid-19’ e das ‘Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19’, contendo as conclusões técnicas do órgão, fixadas após a realização de ampla consulta pública e com a apresentação e análise de diversos estudos científicos. 



    Segundo o próprio documento, 



    ‘As Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso Ambulatorial do Paciente com Covid-19 têm como principal objetivo contribuir para sistematizar e padronizar os procedimentos terapêuticos destinados aos pacientes com Covid-19, entendendo que a sua disponibilização e implementação podem favorecer a redução da morbimortalidade’. 



    Buscando, portanto, unificar e publicizar orientações seguras aos profissionais de saúde, sobretudo aqueles da linha de frente, o documento estabelecia protocolos e diretrizes sobre a eficácia e conveniência da utilização de diversos fármacos para o tratamento de pacientes com Covid-19. 



    Nos capítulos direcionados às diretrizes de ‘Tratamento Medicamentoso’ ambulatorial e hospitalar, a Conitec recomendou categoricamente a não utilização de diversos medicamentos amplamente associados ao chamado ‘Kit Covid’ — como a hidroxicloroquina e a ivermectina — cujas evidências científicas apontam de forma sólida para a ineficácia no tratamento da doença. 



    Nada obstante, ignorando o robusto trabalho elaborado pela comissão técnica, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde entendeu por desaprovar o documento elaborado pela Conitec por meio das Portarias n. 1/2022 e n. 4/2022, remetendo-se a fundamentos altamente questionáveis e dissociados das evidências científicas mundialmente reconhecidas dispostos na Nota Técnica n. 2/2022 da SCTIE. 



    Em seu inexplicável esforço para garantir sobrevida a medicamentos comprovadamente ineficazes, a Nota Técnica da SCTIE chega ao absurdo de indicar que as vacinas contra a Covid-19 não possuiriam efetividade e segurança comprovada em estudos científicos válidos, enquanto a hidroxicloroquina seria comprovadamente eficaz e segura […].”



    Nessa linha, sustenta que:



    “Nesse contexto, torna-se evidente que os atos oriundos do Ministério da Saúde descumprem o compromisso institucional do Governo Federal firmado na presente ADPF de atuação diligente no combate à pandemia, com ações fundadas em dados técnicos e abalizados pelos órgãos sanitários nacionais e internacionais. No ponto, importante repisar que este Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação dos gestores públicos durante a pandemia deve estar pautada em critérios estritamente técnicos, visando a adoção de medidas que promovam o maior benefício e proteção à população — o que não se observa na hipótese.



    […]



    E justamente no período em que tem se verificado a escalada de novos casos em razão da variante ômicron — que tem aumentado gravemente o número de internações, especialmente entre os não vacinados — o Ministério da Saúde promove atos para (i) propagar desinformação quanto à eficácia da vacinação, desestimulando a medida; (ii) chancelar diretrizes falsas quanto à eficácia de fármacos amplamente conhecidos por comporem o ‘Kit Covid’; e (iii) impedir o estabelecimento de um protocolo clínico unificado e a abalizado por estudos científicos mundialmente reconhecidos. Resta patente, portanto, que os atos ora impugnados violam frontalmente o disposto nos arts. 5º, caput, 6º e 196 da Constituição Federal que estabelecem o dever do Estado de garantir o direito fundamental à vida e à saúde.”



    Requer o deferimento da tutela de urgência para suspender:



    “os efeitos da Nota Técnica n. 2/2022 e das Portarias n. 1/2022 e n. 4/2022, ambas da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, determinando-se ao Ministério da Saúde a imediata produção de nova análise das ‘Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso Ambulatorial do Paciente com Covid-19’ formuladas pela Conitec com amparo em critérios estritamente técnicos e alinhados às evidências e estudos científicos mundialmente reconhecidos sobre o tema. 



    Requer-se, ainda, que, nos termos da tese firmada na ADI n. 6.421, seja determinada às autoridades responsáveis a apuração e investigação administrativa e cível da conduta do pessoal do Secretário Hélio Angotti Neto, que assina a Nota Técnica n. 2/2022 e as Portarias n. 1/2022 e n. 4/2022 da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, uma vez que verificada manifesta afronta aos princípios da prevenção e da precaução pela inobservância de normas e critérios científicos.”



    Diante da republicação da referida nota técnica, determinei a oitiva do requerente, que reiterou sua manifestação anterior.  



     



    É o relatório necessário. Decido.  



     



    Por considerar que o pedido de tutela incidental ultrapassa o escopo inicial da ação, e destacando ainda que questão está sendo analisada na ADI 6.421, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, indefiro a presente tutela provisória incidental pleiteada.



    Publique-se.  



     



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.  



 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator